Tribunal: TJSP
Processo: 1504193-51.2023.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
I. Caso em exame
1. Carlos Alberto Ferri foi condenado por lesão corporal seguida de morte, com pena inicial de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, absolvido do crime de ameaça e desclassificada a injúria qualificada. O Ministério Público apelou buscando condenação por

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
I. Caso em exame
1. Carlos Alberto Ferri foi condenado por lesão corporal seguida de morte, com pena inicial de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, absolvido do crime de ameaça e desclassificada a injúria qualificada. O Ministério Público apelou buscando condenação por todos os crimes e aumento das penas. O réu apelou pleiteando a absolvição ou desclassificação para homicídio culposo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se a condenação por lesão corporal seguida de morte deve ser mantida e (ii) se há fundamento para aumentar a pena-base e fixar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A prova dos autos demonstrou que o réu agiu com dolo ao lesionar a vítima, resultando em morte por complicações cirúrgicas.
4. A pena foi aumentada devido à reprovabilidade das circunstâncias do crime, considerando a idade avançada da vítima e a conduta do réu após o fato.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido. Pena aumentada para 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, com indenização por danos morais fixada em 01 salário-mínimo.
Tese de julgamento: "1. A lesão corporal seguida de morte foi corretamente imputada ao réu. 2. A pena deve refletir a gravidade das circunstâncias e a vulnerabilidade da vítima."
Legislação citada: Código Penal, art. 129, § 3o; art. 61, II, "h"; art. 65, I; art. 33, § 2o, "b", e § 3o.
Jurisprudência citada: STJ, HC n. 427.179/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 05/03/2018.